Tribunal: STF
Processo: Rcl 86497
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento de decisão proferida no RHC 250.769/RJ. Ato reclamado em consonância com o paradigma invocado. Inexistência de violação. Ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o julgado paradigma. Inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), proferido no Procedimento Administrativo nº 101.2025.000056, que teria contrariado a decisão que proferi no RHC nº 250.769/RJ, no qual concedi a ordem “para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Apelação Criminal nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição perante aquela Corte, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”.



    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado perante a Justiça Militar da União pela suposta prática do crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeito a superior).



    Alega que em cumprimento à decisão paradigma, o feito foi remetido à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, que, entretanto, indeferiu o recurso da defesa, afirmando ser inaplicável o instituto do ANPP aos crimes militares próprios, por ofenderem os princípios da hierarquia e da disciplina militar.



    Assevera que o o reclamante preenche os requisitos legais para a celebração do ANPP.



    Aponta que “a negativa de oferecimento do ANPP com base exclusiva em incompatibilidade com os princípios da hierarquia e disciplina militar carece de amparo legal (art. 28-A do CPP); lembrando, ainda, que a Administração Militar possui outros meios (PAD e Conselho de Disciplina) para restabelecê-la, se for o caso”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos “efeitos da decisão da Câmara de Controle e Revisão do Ministério Público Militar, até o julgamento final desta reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que, “reconhecendo a violação à autoridade da decisão proferida pela 1ª Turma dessa Excelsa Corte no RHC nº 250.769/RJ, determinando a cassação do ato impugnado para que a CCR/MPM exare outra decisão a respeito do ANPP ao reclamante, sem o óbice da hierarquia e disciplina, eis que não previsto no artigo 28-A do CPP”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Transcrevo excerto da decisão paradigma, proferida no RHC 250.769/RJ:



    “(...)



    Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual da Ação Penal Militar nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ no sítio eletrônico do STM, verifico que o recorrente foi denunciado, em 18.03.2024, e condenado, em 12.12.2024, à pena mínima de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de desrespeito a superior diante de outro militar (art. 160 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e reconhecido o direito de apelar em liberdade. Registro, ainda, que referida condenação não transitou em julgado.



    Em complemento, anoto que o último parecer do Ministério Público Militar foi apresentado ao STM em data anterior (12.07.2024) à conclusão do julgamento do HC 185.913/DF, sem observar, portanto, a tese nele veiculada (evento 4).



    Nesse contexto, considerando que a ação penal correspondente estava em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento do HC nº 185.913/MS, viável oportunizar nova manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.



    Por fim, assento que o ato dito coator, ao concluir no sentido de que “as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário”, não apontou fundamento válido para a não aplicação do art. 28-A do CPP ao presente caso, porquanto não foram individualizadas quaisquer especificidades do caso concreto hábeis a obstar a proposta de não persecução. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Apelação Criminal nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição perante aquela Corte, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.”



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 7):



    “Trata-se de Procedimento Administrativo originado de Recurso interposto pela Defesa, nos autos da APM nº 7000365- 72.2024.7.01.0001, em curso na 1ª Auditoria Militar 1ª CJM, com remessa dos autos a esta E. CCR/MPM, nos termos do § 14, do art. 28- A do CPP, para análise do pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em favor do acusado FLAVIO MOREIRA DE SOUSA, Sargento da Marinha do Brasil, cujo Acordo foi rejeitado pelo Órgão Ministerial de 1ª Instância.



    Atualmente o processo encontra-se concluso ao Superior Tribunal Militar, para julgamento de Apelação nº 7000365- 72.2024.7.01.0001, interposta pela Defesa (Movs. 9 e 10), sobrevindo a remessa dos autos à CCR/MPM por determinação do Ministro Relator José Barroso Filho (Mov. 2), em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC nº 250.769/RJ (Mov. 3), e após a Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (Mov. 4). 



    Conforme consta dos autos da referida Ação Penal Militar, em 18/03/2024, o Parquet Militar ofereceu Denúncia (Mov. 17) em face do militar imputando-lhe, em tese, a prática do crime do art. 160 do CPM, nos seguintes termos:



    (...)



    A Denúncia foi recebida por Decisão de 02 de abril de 2024 (Mov. 18). 



    No curso da ação penal, em Audiência realizada pelo CPJ/MB para o ato processual de oitiva de ofendido e testemunha do MPM, em 25/06/2024, a Defesa constituída pugnou pela celebração do ANPP no caso em apreço, em observância ao Acórdão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 232.254 PE, Relator o Min. Edson Fachin, julgado em 29/04/2024, que reconheceu a possibilidade do ANPP na Justiça Militar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28-A do CPP. 



    Contudo, consta da referida Ata de Audiência (Mov. 16) que “o MPM manifestou-se de forma contrária à aplicação do ANPP, valendo-se do entendimento do STF de que há a possibilidade do referido acordo, apenas em momento anterior ao oferecimento da denúncia pelo MPM. Em réplica, a Defesa acrescentou que o fato da denúncia ter sido oferecida pelo MPM e recebida pelo Órgão Judicante não impede a realização do ANPP, uma vez que o acordo não foi ofertado em momento anterior à denúncia. Em tréplica, o MPM ratificou seu entendimento, acrescentando que o órgão ministerial reconhece a previsão legal para proposição do ANPP durante a fase inquisitorial, mas entendeu incabível o oferecimento do acordo no caso em questão” . Além disso, “passando-se à Deliberação pelo CPJ/MB, o Exmo. Sr. Juiz Federal relatou brevemente o processo e iniciou seu voto no sentido de que o referido Instituto não se aplica à Justiça Militar, uma vez que a inovação legislativa em debate instituiu o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito do CPP, mas não alterou o CPPM no mesmo sentido. O Exmo. Sr. Juiz Federal reconheceu a respeitável Decisão da Segunda Turma do STF, não vinculante, abordada pela Defesa, no sentido da aplicação do Instituto, mas ratificou seu entendimento filiando-se à Súmula nº 18 do STM, no sentido da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal à Justiça Militar, declarando seu voto pelo INDEFERIMENTO do pedido da Defesa, no que foi seguido pela unanimidade do CPJ/MB”. Referido entendimento do Escabinato também encontra-se lavrado em Decisão datada de 02/07/2024 (Mov. 15). 



    Já em sede de Alegações Escritas, em petição datada de 04/11/2024, a Defesa requereu o sobrestamento do feito, “para que o MPM ofereça o ANPP, ou de forma fundamentada diga por que deixa de oferecê-lo. Se assim não o fizer, a Defesa postula a remessa dos autos à CCR do MPM para confirmar o não oferecimento de ANPP, ou designar outro promotor de justiça militar para fazê-lo” (Mov. 13). 



    Realizada a Sessão de Julgamento, em 12/12/2024, conforme Ata de Audiência colacionada ao Mov. 12, “Concedida a palavra ao Ministério Público Militar, o Exmo. Promotor no tocante ao oferecimento da ANPP, posicionou-se contrariamente ao pleito defensivo, uma vez que se trata de crime propriamente militar citando a resolução do Conselho Superior do MPM em que afirma ser incabível o acordo em crimes que afetem diretamente a hierarquia e disciplina como no caso tratado”. Nesse aspecto, “a Defesa reportou-se as alegações escritas, insistindo na aplicação do ANPP em virtude do princípio da ampla defesa e, no mérito postula a absolvição do acusado por falta de provas. Em réplica, o Parquet contextualizou ao CPJ acerca dos fatos e manifesta-se de que é favorável a aplicação do ANPP em crimes impropriamente militares reiterando a negativa ao oferecimento do ANPP por entender que não é suficiente para reprovação e prevenção do crime em si e para tutelar de forma adequada a hierarquia e disciplina. Em tréplica, a i. Defesa esclareceu ao CPJ que o PAD é na maioria das vezes mais eficaz em termos de punição que o processo penal militar, visto que se condenado, o acusado terá direito ao sursis e que no PAD pode haver um cerceio da liberdade”. No mesmo ponto, “Passando a se manifestar, o Exmo. Juiz Federal relatou brevemente o processo e indagou aos Juízes Militares se havia dúvidas para a votação, ao que responderam que não. Assim, preliminarmente votou pelo indeferimento da preliminar, devendo prosseguir o feito, em virtude de entender que o Instituto não se aplica à Justiça Militar que se rege por regras próprias do CPPM, tendo o STF súmula 18 no sentido de que o Instituto não se aplica à Justiça Militar, sendo seguido, a unanimidade, pelos juízes militar”. Além disso, “Todos os Juízes Militares acompanharam o voto do Sr. Presidente do Conselho, que proclamou o resultado: o CPJ/MB, por unanimidade de votos, resolveu REJEITAR A PRELIMINAR apresentada pela i. Defesa e no MÉRITO resolveu CONDENAR o réu à pena mínima prevista no artigo 160 do Código Penal Militar, concedidos o sursis e demais benefícios”. A respectiva Sentença, datada de 18/12/2024, encontra-se colacionada ao Mov. 11. 



    Por ocasião da sua Apelação (Movs. 9 e 10), a Defesa também suscitou a celebração do ANPP, ao requerer, como preliminar de suas razões datadas de 10/01/2025, a anulação da Sentença para fins de oferecimento do Acordo. 



    Ouvido em sede de Apelação, a PGJM, em seu Parecer datado de 12/02/2025, da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pela rejeição da referida preliminar, nos seguintes termos (Mov. 6): 



    “DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA QUE O MPM OFEREÇA O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 



    Não merece acolhimento o pedido preambular, pois essa questão já foi apreciada na instância originária, com expressa manifestação Ministerial sobre o tema, nos seguintes termos: [ ] 



    Registre-se, com relação ao ANPP, que a obrigatoriedade se cinge à manifestação do Ministério Público Militar sobre a possibilidade de celebrar, ou não, o ANPP. E não à apresentação de proposta de ANPP em todos os casos. Pois, não se trata de direito subjetivo do acusado, mas sim de faculdade do MP, conforme a norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal e entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, não se constata a alegada nulidade, vez que o MPM se manifestou fundamentadamente, razão por que a preliminar deve ser rejeitada”.



    O Ministro Relator apresentou o respectivo Relatório para julgamento da Apelação, datado de 19/04/2025 (Mov. 5). 



    Retomando o quanto exposto inicialmente, a Defesa, além de tudo, após ver denegado o HC nº 7000441-29.2024.7.00.0000 impetrado perante o STM, em seguida interpôs um RHC (nº 250769 RJ) perante a Excelsa Corte, vindo a obter o seguinte decisum, datado de 19/05/2015, proferido pelo e. Min. Relator Flávio Dino (Mov. 3):



    (...)



    Nesse contexto, portanto, a PGJM, em novo Parecer mais uma vez da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares, datado de 26/05/2025, manifestou-se nos seguintes termos:



    “(…) verifica-se que a ordem foi concedida para que os autos sejam encaminhados ao Órgão do Ministério Público com atribuição perante o STM, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do ANPP. 



    Ou seja, não se trata de aplicação imediata e automática do acordo, mas sim da observância do processamento do pedido, avaliando o preenchimento ou não dos requisitos para aplicação, haja vista que as especificidades do caso concreto é que poderão ensejar o oferecimento ou não do ANPP, conforme já se manifestou a Segunda Turma do STF. Observe-se: […] 



    Assim, não resta dúvida de que as condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém, insuficientes para concretizá-lo mesmo que presentes, haja vista que poderá o Ministério Público Militar entender que, na hipótese específica, o acordo não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme expressamente previsto no caput do citado dispositivo. 



    II – QUANTO À ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO ANPP NO CASO EM CONCRETO 



    O Apelante, FLÁVIO MOREIRA DE SOUSA, é 2º Sargento da Marinha e foi denunciado pelo Ministério Público Militar com atuação em primeira instância pela prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), haja vista que, no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 18h, na Base de Hidrografia da Marinha em Niterói/RJ - BHMN, dirigiu-se ao Capitão Tenente GILBERTO GONÇALVES MALAFAIA NETO, desrespeitando-o na presença de outro militar, qual seja, o 2º Tenente MAXWELL FERNANDES BERNARDO DE OLIVEIRA. 



    Na data dos fatos, o Apelante tentou falar com o CT MALAFAIA, tendo se dirigido até a sala do Oficial, que pediu para que ele esperasse, por estar ocupado, despachando com outros militares mais antigos, que haviam chegado primeiro em sua sala. 



    Impaciente com o tempo de espera, por volta das 18h, o Apelante entrou na sala do CT MALAFAIA sem permissão, enquanto o Oficial atendia o 2º Ten BERNARDO. Neste momento, o CT MALAFAIA pediu para que o Apelante esperasse mais um pouco, sendo que ele, em tom agressivo e desrespeitoso, perguntou por três vezes se o Oficial tinha certeza que era para ele continuar esperando e, ato contínuo, disse: “Tem certeza? Depois não vai chorar".



    Em razão da frase proferida pelo Apelante, o CT MALAFAIA perguntou a ele qual era o seu nome e obteve a seguinte resposta: “Sargento FLÁVIO, guarde bem esse nome". Na sequência, novamente em tom agressivo e desrespeitoso, o Apelante saiu do local. 



    Após o recebimento da denúncia, na Sessão ocorrida em 25/06/2024, a Defesa constituída requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, valendo-se do entendimento da Segunda Turma do STF ao julgar o HC 232.254 PE, que reconheceu a possibilidade do ANPP na Justiça Militar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28-A do CPP. O Parquet de primeiro grau manifestou-se de forma contrária à aplicação do ANPP, ressaltando o entendimento do STF de que há a possibilidade do referido acordo, apenas em momento anterior ao oferecimento da denúncia. 



    Em réplica, a Defesa acrescentou que o fato de a denúncia ter sido oferecida e recebida pelo Órgão Judicante não impede a realização do ANPP, uma vez que o acordo não foi ofertado em momento anterior à denúncia. 



    Em tréplica, o MPM ratificou seu entendimento, acrescentando que reconhecia a previsão legal para proposição do ANPP durante a fase inquisitorial, contudo, entendeu incabível o oferecimento do acordo no caso em questão. 



    Dessa forma, verifica-se que o Órgão Ministerial de primeiro grau, de forma motivada, se manifestou pela não celebração do ANPP, por entender que seria incabível no caso sob análise. Logo, houve naquela oportunidade a efetiva análise dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se que o citado dispositivo, em seu caput, prevê expressamente que o Ministério Público poderá propor acordo, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Confira-se: [ ] 



    Nesse contexto, analisando-se as especificidades do caso concreto, quais sejam, militar da graduação de 2ª Sargento, que claramente desrespeitou superior hierárquico, Capitão Tenente, não há dúvida de que a conduta afronta os pilares das Forças Armadas, que são a hierarquia e disciplina, os quais possuem base constitucional, nos termos do art. 142 da CRFB: [ ] 



    Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Militar comentado, 2ª ed. Forense, 2014, pág. 261, ao comentar o crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), dentre os meios considerados desrespeitosos “pode-se incluir qualquer ato, gesto, palavra ou manifestação irreverente, incompatível com a austeridade do serviço militar”. 



    No caso em concreto, o Apelante não só dirigiu frases incompatíveis com a austeridade do serviço militar ao CT MALAFAIA, na presença de outro oficial, como o fez em tom agressivo e desrespeitoso. 



    Portanto, no presente caso, de fato não se vislumbra a celebração de ANPP como suficiente para reprovação e prevenção do crime de desrespeito a superior, razão pela qual, esta Subprocuradora-Geral da Justiça Militar ratifica o posicionamento do Órgão Ministerial de primeiro grau pela não celebração do ANPP. 



    Há que se ressaltar, por fim, que o Ministro do STF, Flávio Dino, ao conceder a ordem, também consignou que, no caso de eventual recusa de oferecimento do ANPP, deveria ser observado o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    O referido dispositivo prevê que, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. Vejamos: [ ] 



    No âmbito do Ministério Público Militar, tal atribuição compete à Câmara de Coordenação e Revisão. Assim, em face da ratificação do posicionamento pelo não oferecimento do ANPP, em atendimento à ordem concedida, os presentes autos devem ser enviados à CCR/MPM.



    III – CONCLUSÃO 



    Assim, por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se no seguinte sentido: a) Pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em concreto, pois, a nosso ver, o acordo não se apresenta suficiente para reprovação e prevenção do crime de desrespeito a superior no contexto em que os fatos ocorreram, quando foram proferidas, pelo Apelante, frases incompatíveis com a austeridade do serviço militar; 



    b) Em face da ordem concedida pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em caso de recusa de oferecimento do ANPP, deveria ser observado o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, que sejam os presentes autos encaminhados à Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Miliar”



    Por fim, adveio a precitada Decisão do Min. Relator nos autos da subjacente Apelação, determinando a remessa a esta CCR/MPM, para fins de ciência e manifestação, ex vi do art. 28-A, §14º, do CPP (Mov. 2). 



    É o relatório. 



    VOTO 



    Como sobejamente relatado, trata-se de analisar as razões do recurso da Defesa em favor do acusado FLÁVIO MOREIRA DE SOUZA, viabilizada por decisão favorável em julgamento de RHC obtido já durante a fase recursal de Apelação, que pretende ver cassado o decisum do Parquet Castrense de 1º Grau, para que seja proposto o ANPP, nos autos da APM nº 7000028-26.2025.7.05.0005. 



    In casu, como também já reportado, os autos de Apelação foram remetidos para que a PGJM, em novo Parecer, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do ANPP, e em caso de eventual recusa, devendo ser seguido do regramento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, também em cumprimento àquele Acórdão em sede de RHC. 



    Assim é que, conforme o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares, pertinente à análise dos requisitos para aplicação do ANPP no caso concreto, restou assentado que Acusado 2º Sargento da Marinha FLÁVIO MOREIRA DE SOUSA foi denunciado pelo crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), sendo certo que “analisando-se as especificidades do caso concreto, quais sejam, militar da graduação de 2ª Sargento, que claramente desrespeitou superior hierárquico, Capitão Tenente, não há dúvida de que a conduta afronta os pilares das Forças Armadas, que são a hierarquia e disciplina, os quais possuem base constitucional, nos termos do art. 142 da CRFB […] No caso em concreto, o Apelante não só dirigiu frases incompatíveis com a austeridade do serviço militar ao CT MALAFAIA, na presença de outro oficial, como o fez em tom agressivo e desrespeitoso. Portanto, no presente caso, de fato não se vislumbra a celebração de ANPP como suficiente para reprovação e prevenção do crime de desrespeito a superior, razão pela qual, esta Subprocuradora-Geral da Justiça Militar ratifica o posicionamento do Órgão Ministerial de primeiro grau pela não celebração do ANPP” 



    Pois bem. 



    Com a remessa dos autos a esta CCR, para fins do art. 28-A, 14º, do CPP, encaminho o Voto deste Colegiado Revisor pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no presente caso, ao entendimento de que o referido Acordo, certamente, não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime militar de desrespeito a superior pelo qual responde o acusado.



    Com efeito, como constante dos autos, os fatos se deram em um contexto de acentuada violação aos princípios da hierarquia e da disciplina, mediante o uso pelo acusado de expressões claramente incompatíveis com as posições de subordinado e superior que alicerçam a estrutura militar e seu funcionamento, numa atitude de clara desconsideração e confronto.



    Logo, no nosso entender, constata-se que a decisão do Ministério Público Militar na primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando não estarem presentes os requisitos da necessidade e suficiência do ANPP para a reprovação e prevenção do crime praticado, em tese, pelo acusado, a saber, o delito propriamente militar ínsito no art. 160 do CPM. 



    Notório, ainda, que a conduta do acusado consistente no desrespeito a superior representa ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina, sabidamente essenciais às instituições militares, e no caso concreto, violou sobremaneira tais vigas mestras das Forças Armadas, não havendo como contemporizar a conduta de um subordinado que se dirige de maneira acentuadamente ofensiva e desrespeitosa a um superior hierárquico. 



    No caso concreto, o acusado chegou ao ponto de desafiar a ordem recebida do superior ao lhe dizer “Tem certeza? Depois não vai chorar”, bem como ainda respondendo que seu nome era “Sargento FLÁVIO, guarde bem esse nome”, reiterando o tom agressivo e desrespeitoso. Portanto, não há como desconsiderar a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. 



    Por tudo, é relevante acentuar que o posicionamento do MPM de 1º Grau contrário à celebração do Acordo restou corroborado em Parecer da PGJM em sede de Apelação, e aos quais ora se soma e reafirma o entendimento deste Órgão Superior de Revisão, na mesma linha de compreensão. 



    Diante do exposto, por entender inteiramente acertada a manifestação externada pelo Órgão Ministerial de 1ª Instância, bem como ratificada em anterior Parecer desta Procuradoria-Geral na fase de Apelação, voto pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa , mantendo incólume a decisão recorrida, no sentido do descabimento do ANPP no presente caso.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o comando contido na decisão que proferi no RHC 250.76/RJ foi no sentido de determinar “ao órgão do Ministério Público com atribuição perante aquela Corte, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”.



    Em cumprimento a tal determinação, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar elaborou novo parecer, no qual examinou as circunstâncias concretas da infração e concluiu, de forma expressamente motivada, que o Acordo de Não Persecução Penal não se apresentava suficiente para a reprovação e prevenção do crime imputado ao acusado, nos termos do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal.



    Ressalto que o órgão ministerial não afastou o ANPP por entendê-lo incompatível com a Justiça Militar ou por razões de natureza estritamente institucional, mas sim a partir de uma análise de mérito, voltada à suficiência do acordo no caso concreto, considerando as particularidades da conduta, porquanto “desrespeitou seu superior Capitão Tenente GILBERTO GONÇALVES MALAFAIA NETO perante outro militar, proferindo em tom agressivo e de intimidação, frases desrespeitosas, o que fez com que o ofendido se sentisse intimidado e desrespeitado”.



    Com efeito, a fundamentação do ato reclamado destacou que a conduta imputada representou violação significativa aos valores da hierarquia e disciplina, pilares constitucionais das Forças Armadas (art. 142 da CF), o que reforçou o entendimento de que o ANPP, naquele contexto específico, não seria instrumento apto à reprovação e prevenção adequadas do delito. Assim, os elementos relativos à hierarquia e disciplina não foram invocados como impedimento abstrato à aplicação do acordo, mas sim como fatores concretos que evidenciam a insuficiência do instituto diante da gravidade da infração.



    Posteriormente, em estrita observância ao § 14º do art. 28-A do CPP, os autos foram remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, que revisou a decisão e, também de forma motivada, encaminhou Voto “pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no presente caso, ao entendimento de que o referido Acordo, certamente, não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime militar de desrespeito a superior pelo qual responde o acusado.”.



    Dessa maneira, todos os trâmites fixados pelo Supremo Tribunal Federal foram rigorosamente observados: houve a análise motivada do órgão com atribuição perante o STM, seguida de revisão pela instância superior ministerial, conforme previsto no art. 28-A, § 14º, do CPP.



    Saliento que a decisão de propor ou não o ANPP envolve juízo discricionário do Ministério Público, que deve avaliar a adequação do instituto à finalidade de reprovação e prevenção do crime. O inconformismo da defesa com o mérito da recusa não autoriza concluir pelo descumprimento da ordem judicial, que foi fielmente observada.



    Nesse sentido, destaco que “o Ministério Público ‘poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva’ (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE 1516096 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.519.508 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 76.743/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.537.114/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 251.811/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Ainda, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Assim, não há violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco desrespeito ao que foi determinado no RHC nº 250.769/RJ, razão pela qual a Reclamação carece de aderência estrita ao paradigma invocado.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum